Tribunal: CARF
Processo: 10380.730425/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário e tendo havido pagamento ou antecipação do pagamento do imposto pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o de janeiro do ano-calendário seguinte.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O pagamento de despesas de caráter pessoal do contribuinte pela empresa, de forma continuada, não tendo o interessado justificado a que título se deram tais repasses de pagamentos, nem comprovado a devolução dos valores, caracteriza rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730425/2013-04
ACÓRDÃO
2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO ROLA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-
calendário e tendo havido pagamento ou antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou
mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo
decadencial tem início em 1o de janeiro do ano-calendário seguinte.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O pagamento de despesas de caráter pessoal do contribuinte pela
empresa, de forma continuada, não tendo o interessado justificado a que
título se deram tais repasses de pagamentos, nem comprovado a
devolução dos valores, caracteriza rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
Fl. 4503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
2
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
prefaciais arguida, indeferir o pedido de perícia, afastar a decadência e, no mérito, dar parcial
provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
O interessado acima qualificado foi autuado, sendo lhe exigido o crédito tributário
no montante de R$ 1.816.896,13, nele compreendidos imposto, multa de ofício qualificada de
150% e juros de mora, relativo aos anos-calendários 2008 a 2010, em decorrência da apuração de
Fl. 4504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
3
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal (fls. 03 e seguintes).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 17 a 23), estão descritos os procedimentos da
fiscalização, pelos quais, restou comprovado que a empresa EIT - Empresa Industrial Técnica S/A,
CNPJ 08.402.620/0001-69, pagou despesas de caráter pessoal do Sr.Gilberto Rola Ferreira, CPF
023.103.763-53, nos anos calendário de 2008, 2009 e 2010.
Tendo em vista a apuração de fatos que, em tese, configuram a prática de crime
contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o da Lei n° 8.137/90, a fiscalização formalizou a
"Comunicação dos Fatos Apurados", encaminhada ao Ministério Público Federal, em cumprimento
ao disposto no art. 1° do Decreto 2.730, de 10 de agosto de 1998, e da Portaria RFB n° 2.439, de
21 de dezembro de 2010, com as alterações da Portaria RFB n° 3.182, de 29 de junho de 2011.
O contribuinte, às fls. 4351 a 4366, impugna tempestivamente o auto de infração.
A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINAS As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
podem ser opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-
calendário e tendo havido pagamento ou antecipação do pagamento do imposto
pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o
de janeiro do ano-calendário seguinte.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 4505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
4
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O pagamento de despesas de caráter pessoal do contribuinte pela empresa, de
forma continuada, não tendo o interessado justificado a que título se deram tais
repasses de pagamentos, nem comprovado a devolução dos valores, caracteriza
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para
a aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
todos os termos de sua impugnação, assim, resumida no relatório da decisão de piso que ora se
transcreve:
PRELIMINAR DE NULIDADE Segundo já apontado na descrição dos fatos
motivadores do Auto de Infração, o Auditor Fiscal fundamentou sua autuação, em
suposta análise de dados arrecadados na deflagração da Operação PODIUM.
Entende, o impugnante, contudo, que a constituição do crédito padece de
máculas insanáveis, ensejadoras de reforma na totalidade do crédito constituído,
senão da mais completa nulidade, em face do caminho ilegítimo utilizado para se
chegar àquelas conclusões.
Isso porque houve, conforme consta do Auto de Infração -Termo de Verificação
Fiscal - DA MOTIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL, no qual se acha demonstrada
a utilização indevida e ilegítima do aproveitamento de documentos obtidos por
via transversa, fruto da operação deflagrada em 25 de novembro de 2010 pelo
Departamento de Polícia Federal que, como se sabe, é regra o modo truculento e
arbitrário dessas "batidas", a destempo.
Dessa arbitrariedade, sem o acompanhamento dos sócios, por ter sido em horário
fora do expediente da empresa, informa a Autuante que, por decisão proferida
em 22/11/2010 pelo Juiz da 11a Vara da Justiça Federal do Ceará, exarada no
Processo n° 0012616-29.2010.4.05.8100 (Inquérito Policial - IPL n° 1311/2008), foi
autorizado o compartilhamento com a Receita Federal do Brasil, para fins fiscais,
de todo o material apreendido por ocasião da deflagração da "Operação
PODIUM". Mas isto em termos, e dentro da legalidade, como se objetará.
Os quadros da fl. 5 do Termo de Verificação Fiscal (TVF) supõem espelhar dados
de pagamentos feitos pela pessoa física do impugnante, que se acham misturados
com outros arrecadados na referida empresa, numa tentativa de qualificá-los
como "prova emprestada", instituto do direito civil que, aqui, merece
circunstanciadas observações jurídicas.
Fl. 4506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
5
Como já está dito, na chamada Operação PODIUM, os policiais arrecadaram
conjuntamente com os da Empresa invadida, documentos pessoais do
impugnante, retirados de sua mesa de trabalho e da de sua secretária que, como
é sabido e comum em todas as empresas, são elas as encarregadas pelos
pagamentos particulares do Executivo, tais como:
despesas com seguro e previdência, faturas de cartão de crédito, contas
telefônicas, energia, condomínio, empregados domésticos e outras, que o
impugnante confirma, com a ressalva, entretanto, de que tais pagamentos, de
caráter pessoal, não constam das DESPESAS da EIT, razão pela qual labora em
equívoco a fiscalização pretender classificá-las, não como despesas pessoais do
impugnante pagas com recursos dele próprios, e apenas efetivadas por
secretárias, que as guardavam separadamente nas gavetas, mas tidas, na
autuação, como quitadas pela Processo 10380.730425/2013-04 Acórdão n.o 10-
61.059 DRJ/POA Fls. 4 4 própria empresa, o que não é verdade. Ressalte-se que a
atuação das ditas secretárias não abrange as funções ligadas à Tesouraria da
empresa.
Assim, a referida prova tomada por empréstimo descabe completamente no
contexto da autuação, porque, prevista no art. 332 do Código de Processo Civil,
são hábeis a provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa e
todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
expressamente tipificados na lei.
Em face da maneira desregrada com que foi arrecadada tal documentação
pessoal, inclusive de pagamentos particulares, como se fossem da empresa, a
doutrina e jurisprudência pátria têm delimitado a utilização dessa prova em seus
devidos termos.
Diante do quanto foi exposto e aqui demonstrado, a arrecadação unilateral,
coercitiva e arbitrária, dos documentos tomados por empréstimo ao
Departamento de Polícia Federal, sem a observância dos trâmites legais, e, ainda,
sem o acompanhamento de quem de direito, eiva de completa NULIDADE o Auto
de Infração, ao tomar pagamentos feitos por secretária do impugnante com
recursos próprios deste, como se fossem recursos da empresa, eis que, nas
despesas desta, obviamente, não constam os pagamentos referidos no Auto de
Infração, ora impugnado.
O art. 5 o da Constituição Federal de 1988, incisos LV e LVI, garante o direito à
prova como mecanismo para assegurar a ampla defesa e o contraditório, bem
como o art. 332 do CPC, o qual dispõe que "Todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa". Tal não é o caso
presente.
Dessa forma, pelo que se expôs, pode-se concluir que a admissibilidade da prova
emprestada no processo civil depende, ao fim e ao cabo, da observância ao
princípio do contraditório, desde que inexista prejuízo ao direito de defesa da
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
6
parte adversa, que, no caso concreto, há, todavia, colisão com o direito ao
contraditório do IMPUGNANTE, contra quem a prova pretende ser utilizada e
agora demonstrada como imprestável, nesta primeira oportunidade que tem para
defender-se.
O impugnante junta excertos extraídos do Parecer do tributarista Paulo de Barros
Carvalho sobre a prova no processo administrativo, in Dialética n° 34, págs. 104 a
116.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA É entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF),
baseado no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), exposto no Recurso
Extraordinário n° 94.462, Acórdão de 06.10.82 - SP, que o lançamento do crédito
tributário consuma-se com a lavratura do Auto de Infração e que, a arguição de
decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário só é
admissível no período anterior a essa lavratura.
Isso porque, antes do lançamento, o prazo extintivo é de decadência. No presente
caso, a ciência do Auto de Infração ocorreu em 19 de novembro de 2013, quando
os lançamentos referentes aos supostos fatos geradores do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), ocorridos no período de 01 de janeiro a 31 de outubro de
2008, já tinham sido atingidos pela decadência, posto que o referido imposto está
sujeito ao lançamento por homologação.
Assim, considerando que o termo inicial para lançamento deu-se nos meses do
período supracitado, momento em que supostamente ocorreram os fatos
geradores do IRPF, o termo final operou-se no final de cada um desses meses; ou
seja, para o fato gerador constituído em 31 de janeiro de 2008, o termo final foi
em 31 de janeiro de 2013, e, para o fato gerador de 31 de outubro de 2008, o
termo final foi em 31 de outubro de 2013, portanto, cinco anos após a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. Logo, na data da ciência do Auto de
Infração, já havia decorrido o prazo decadencial e extinto o direito de constituição
do suposto crédito tributário.
É imperioso ressaltar que, na modalidade de lançamento por homologação, o
prazo de cinco anos deve ser contado da data da ocorrência do fato gerador;
passado esse prazo, sem a manifestação homologatória da Fazenda Nacional, por
presunção absoluta (juris et jure), considera-se homologado e extinto o crédito,
pela preclusão da faculdade homologatória. Essa homologação, expressa ou
presumida, não teria efeito se comprovada ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o que, definitivamente, não é o caso. Essa é a doutrina do ilustre
jurista Ruy Barbosa Nogueira, exposta em sua clássica obra "A Decadência no
Direito Tributário Brasileiro", págs. 16, 17 e 29, Editora Resenha Tributária, São
Paulo - 1982.
O contribuinte transcreve o dizer do Professor Hugo de Brito Machado, in
"Comentários ao Código Tributário Nacional" volume III, pg. 190, Editora Atlas,
São Paulo -2005.
Fl. 4508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
7
A corroborar o exposto sobre a questão da decadência de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o contribuinte cita algumas Ementas de Acórdãos
das Câmaras do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no
sentido de que:
Inexistindo dolo, fraude ou simulação e sendo os tributos objeto do lançamento
sujeitos à modalidade de lançamento por homologação, o fisco dispõe do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data do fato gerador para homologar o lançamento
ou exigir seja complementado o pagamento.
Portanto, caberia à fiscalização ter constituído os créditos tributários respeitando
o prazo de cinco anos contados a partir dos supostos fatos geradores, sob pena de
ver homologado e extinto o referido crédito na forma do § 4.° do art. 150 c/c o
art. 156, inciso VII, do CTN (extinção do crédito por decadência). Como o crédito
tributário só foi constituído quando da lavratura do Auto de Infração, em 14 de
novembro de 2013, com ciência ao Impugnante em 19 de novembro de 2013
(data do AR), está clara a extinção por decurso de prazo do exercício do direito,
ocorrendo a homologação tácita prevista no § 4.° do art. 150 do CTN.
DO MÉRITO Mostram-se incabíveis as alegações da fiscalização, ao asseverar que,
da documentação apreendida pela Polícia Federal ... na empresa EIT, por ocasião
da deflagração da Operação PODIUM e da análise da documentação apreendida
"... emergiu o nome do contribuinte fiscalizado em planilhas mensais e centenas
de recibos que comprovam que era prática comum o pagamento das despesas de
caráter pessoal do Sr. Gilberto Rola Ferreira pela empresa EIT - Empresa Industrial
Técnica S.A." (pg. 3 do TVF). E, mais adiante, "As planilhas citadas acima fazem
referência a uma movimentação diária onde estão lançadas, cronologicamente,
despesas de caráter pessoal do contribuinte fiscalizado." (também na pg. 3 do
TVF). E, ainda que, "Nessas planilhas encontram-se lançados os créditos atribuídos
ao contribuinte e as suas despesas pessoais pagas através da utilização destes
créditos, ... ficando claro que os créditos foram repassados ao fiscalizado através
dos pagamentos de suas despesas pessoais." (pg. 4 do TVF)Como sustentar a
fiscalização que os pagamentos por ela alinhados foram feitos pela empresa, se
ela própria confessa que o foram Da Análise da Documentação Apreendida -
comprovantes de pagamentos de suas despesas pessoais (recibos, notas fiscais,
boletos, cupons fiscais) referentes aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, que
se reitera terem sido pagos por funcionário da EIT, com recursos do fiscalizado,
não constando da contabilidade da empresa, pois a própria fiscalização diz ter
feito mediante "análise da documentação apreendida", arrecadada dentro da
empresa, o que não significa terem sido pagas as despesas por ela, por não
constar em seus registros contábeis tais fatos ocorridos.
Para a perfeita compreensão da erronia em que incorreu a fiscalização, junta-se
planilha (doe. 01) com o resumo das DIRPF's dos períodos, na qual se demonstra,
contrastando o relato da fiscalização, os rendimentos do autuado nos anos-
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
8
calendário de 2008, 2009 e 2010, exemplificativo dos rendimentos do trabalho, da
aposentadoria, do 13° salário, recursos da poupança e de aplicações financeiras.
Destarte, todos os supostos pagamentos arrolados pelo Fisco como omissão de
rendimentos, foram, de fato, meras instruções de pagamento, além de conter
valores referentes a despesas com previdência privada e com empregados
domésticos, entre outras, já anteriormente constantes das Bases de Cálculo
Declaradas. Portanto, as despesas tributadas no Auto referem-se a gastos do
consumo do declarante, com todo o suporte legal.
Isto posto, rebate-se, com veemência, as afirmações ditas e repetidas pelo ilustre
Auditor-Fiscal, em diversas passagens do TVF, de que as despesas pessoais do
impugnante foram pagas pela empresa EIT, tais como: "... verificamos que nos
anos calendários de 2008, 2009 e 2010, os pagamentos das despesas pessoais do
Sr. GILBERTO ROLA FERREIRA foram efetuados pela empresa EIT, conforme
comprovantes de pagamentos e os registros nas Planilhas Mensais ..." (pág. 4 do
TVF). E, mais adiante, "...fica evidente que as despesas de caráter pessoal pagas
pela EIT não estão contempladas no montante dos rendimentos tributáveis
declarados ..." (também na pág. 4 do TVF). E, ainda que, "... a empresa estava na
realidade transferindo recursos com a concessão de benefícios em favor do
fiscalizado..."; que "... os rendimentos tributáveis recebidos da EIT declarados
foram devidamente recebidos à parte do montante apurado nas tabelas acima",
bem como "...
concluímos que as despesas de caráter pessoal do contribuinte fiscalizado, pagas
pela pessoa jurídica EIT ... são consideradas benefícios e vantagens concedidos e
devem integrar os rendimentos tributáveis do beneficiário ..." (pg. 6 do TVF),
entre outras suso citadas.
O impugnante afirma que provou que nada recebeu da citada empresa EIT.
Assim, a fiscalização atacou o impugnante, sem qualquer fundamento sólido,
baseando-se nos documentos particulares apreendidos mediante violência, de
supostas planilhas, por pura presunção de o ato administrativo ter surgido em
conformidade com as devidas normas legais, o que não condiz com o direito
tributário. O regramento pátrio tributário não permite a tributação por
presunção.
Conforme se observa do Memorial Documental acostado na Impugnação (doc.
02), os agentes do Fisco laboraram em erro material, ao relacionarem diversas
Processo informações meramente escritas e instruções do IMPUGNANTE para seu
pagamento como documentos de desembolso de despesas.
Outrossim, consta no Auto uma grande quantidade de instruções de pagamento,
chamadas pelo Fisco de recibos ou documentos de pagamento, mas sem
anexação de recibos (de fato e de direito) ou documentos de pagamentos
(faturas, notas fiscais etc).
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
9
Desse modo, verifica-se a total inconsistência do levantamento efetuado pelo
Fisco, com base em informações e documentos imprestáveis (simples anotações),
tidos como pagamentos. Assim, 82% (oitenta dois por cento) são meras
informações ou instruções de pagamento que não comprovam, por qualquer
critério técnico utilizado, a realização das despesas alegadas pelo Fisco. Saliente-
se, ainda, que o fato de muitas anotações estarem em documento dito de
'adiantamento', que sequer nominam a empresa EIT, nada tem a ver com
desembolso financeiro, que a fiscalização denomina indevidamente de 'recibos',
ou de 'créditos recebidos a título de benefícios e vantagens'. Prova disso, como
dito anteriormente, é que não existe qualquer registro na contabilidade da EIT
desses supostos pagamentos, simplesmente porque nunca existiram. São,
portanto, apócrifos.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA Tendo por base as acusações
infundadas supracitadas e, arrolando-se inúmeras outras, por exemplo, a de que a
análise ilegítima dos documentos apreendidos é que resultou a autuação em
apreço, tendo daí resultado, em conformidade com o descrito no art. 71, da Lei n°
4.502/64, a suposta aplicação da multa qualificada pela fiscalização. Entretanto
essa autuação, inexata e isolada, dela nada restou comprovado quanto à
existência de dolo, razão pela qual verifica-se que nenhum fato abordado pela
fiscalização justifica a aplicação de multa qualificada, em face da inexistência do
fulcro legal exigível, isto é, evidente intuito de fraude, caracterizado pelo dolo
específico e intenção criminosa visando a obter aquele resultado.
Por tais razões, tendo em vista a ligação intrínseca do devido processo legal e do
Estado Democrático de Direito, desde que um Estado não pode ser de direito, e
muito menos democrático, se não confere ao cidadão a certeza necessária ao
exercício dos seus direitos e garantias fundamentais de defesa, sejam eles
coletivos ou individuais, que a Lei Maior consagra, resta evidente que o Estado,
entendido na sua mais abrangente acepção, está adstrito à observância dos
preceitos inerentes ao devido processo legal, pois este não estatui uma facultas
agendi, mas sim uma regra imperativa, vinculando expressamente os atos da
Administração Pública, em decorrência do princípio da Legalidade (CF., Art. 37,
"caput").
O contribuinte transcreve ementa do Acórdão n° 103-22.845 da 3 a Câmara do 1 o
Conselho de Contribuintes, atual CARF, no qual se manifestou contra a aplicação
da multa qualificada: A falta de declaração ou a prestação de declaração inexata,
por si sós, não autorizam o agravamento da multa, que somente se justifica
quando presente o evidente intuito de fraude, caracterizado pelo dolo específico,
resultante da intenção criminosa e da vontade de obter o resultado da ação ou
omissão delituosa, descrito na Lei n° 4.502/64. Ademais, é imprescindível que o
lançamento da multa qualificada de 150% seja minuciosamente justificado e
comprovado nos autos, inclusive no caso das pessoas físicas, o que não se fez. E
sem fazer-se prova contundente e cabal de suposta conduta fraudulenta que, se
está a ver não ter existido, não pode o Fisco impor sanções qualificadas,
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
10
malferindo o art. 112 do CTN, no qual a lei tributária, que define as infrações, ou
lhe comina penalidades, prescreve dever ser interpretada da maneira mais
favorável ao contribuinte.
Para corroborar o exposto, o contribuinte transcreve as Ementas de Acórdãos do
Primeiro e Terceiro Conselho de Contribuintes, atual CARF, e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Requer também, a perícia contábil, por se tratar de matéria técnica.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DAS PRELIMINARES Nulidade. Da alegação de ilicitude na obtenção das provas.
O impugnante alega ter havido ilicitude na operação de coleta de documentos em
seu estabelecimento.
Quanto à admissibilidade da documentação coletada, não se vislumbra qualquer
ilicitude na utilização, como provas emprestadas, dos documentos obtidos a partir
do material arrecadado em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
expedido pelo Poder Judiciário, sob cuja autorização se deu o compartilhamento
dessas provas com a fiscalização da Receita Federal.
Descabe, no entanto, qualquer apreciação administrativa valorativa sobre as
razões do Mandado de Busca e Apreensão em evidência, sob pena de se
configurar ofensa ao princípio da jurisdição una. As ações de busca e apreensão
dos documentos do impugnante foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário,
que julgou pela sua pertinência, não competindo a este órgão julgador
administrativo se pronunciar quanto aos métodos e requisitos formais
empregados para a consecução dessas apreensões.
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
11
Quanto à denominada “prova emprestada”, deve-se observar que a doutrina
processual usualmente utiliza tal denominação para a prova produzida num
processo, seja por documento, depoimento pessoal ou exame pericial, que possa
ser transladada e aproveitada em outro processo. Cabe observar que o artigo 332
do Código de Processo Civil (CPC), utilizado subsidiariamente no processo
administrativo tributário, prescreve que “todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa”.
Portanto, configurou-se na espécie como legal a utilização de provas produzidas
em outro processo, eis que guardaram total pertinência com os fatos cuja prova
se pretendeu demonstrar no presente feito.
Não existe qualquer impedimento em serem aproveitados resultados de
investigações ocorridas na Polícia Federal, no sentido de contribuir com a busca
da verdade no âmbito tributário.
Saliente-se que o contribuinte teve a oportunidade de se defender do lançamento
e que tal direito foi utilizado em sua plenitude, conforme se depreende da leitura
da peça impugnatória.
Ainda, inexiste na legislação previsão expressa no sentido de ser obrigatório que a
autoridade lançadora realize diligências e/ou perícias sobre a prova emprestada,
indo além dos procedimentos que a própria autoridade lançadora entenda como
necessários à formação da sua convicção sobre a hipótese de incidência.
A previsão do art. 911 do RIR/1999 é autorizativa, ou seja, a fiscalização pode
realizar, ao seu critério, o procedimento de exame de livros e documentos de
contabilidade, diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das
declarações, balanços e documentos apresentados e das informações prestadas.
Por conseguinte, não há que se falar em prova obtida por meios ilícitos, visto que
a utilização do Processo Judicial no 2009.81.00.003936-5, no presente processo,
decorre da cooperação entre as forças públicas no mister de coibir práticas que,
em tese, se configuram como crimes contra a ordem tributária, identificadas em
suas investigações. A respeito do sigilo das informações, ressalte-se que este
ainda é válido, pois se a informação estava protegida pelo sigilo policial, passou
também a ser protegida pelo sigilo fiscal ao ser utilizada no processo
administrativo fiscal. No caso em tela, o sigilo da operação foi estendido à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por ordem judicial, como bem assevera o
Termo de Verificação Fiscal.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade por uso indevido de prova
emprestada.
Jurisprudência administrativa e judicial Com relação à jurisprudência judicial,
esclarece-se que a eficácia dos acórdãos dos tribunais limita-se especificamente
ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a sentença, não
aproveitando esses acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência senão
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
12
aquela objeto da sentença, ainda que de idêntica natureza, seja ou não
interessado na nova relação o contribuinte parte do processo de que decorreu o
acórdão.
Quanto às decisões administrativas aludidas pelo Contribuinte ao longo de sua
peça impugnatória, cumpre observar que essas só se aplicam aos autos nos quais
foram proferidas não sendo cabível seu emprego a qualquer outro processo,
mesmo que versando sobre a mesma matéria, por não se constituírem em norma
geral.
Doutrinas No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a
mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Pedido de perícia A respeito do pedido para a realização de prova pericial, deve-se
ter presente, além do disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
a disposição contida no art. 18 do mesmo Decreto, abaixo transcrita:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
Em que pese a indicação, pelo impugnante, do profissional e a formulação de
quesitos, entende-se que não é necessária a realização da perícia solicitada pelo
interessado.
O conteúdo do processo já apresenta elementos suficientes para a formação da
convicção desta julgadora sobre a matéria, sendo desnecessária a realização da
perícia para a solução do litígio, de acordo com os citados arts. 16 e 18. Ademais,
a perícia presta-se para dirimir questões técnicas e não para a produção de provas
que competia à parte produzir.
Decadência O impugnante alega que estaria decadente a parte do lançamento
relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de outubro de 2008, nos termos do art.
150, § 4o do Código Tributário Nacional. Baseia sua afirmação na tese de que o
fato gerador do IRPF ocorre mensalmente, à medida em que os rendimentos são
recebidos, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Cumpre esclarecer que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato gerador
não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do
tempo.
Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
13
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e
ocorrido.
Assim, na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o fato gerador
imposto de renda das pessoas físicas se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, conforme art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; (...)Por conseguinte, regra geral, todos os rendimentos
recebidos no anocalendário estão sujeitos à tabela progressiva anual e devem ser
somados a fim de se apurar o imposto a ser exigido no ajuste anual.
O imposto é devido à medida que os rendimentos forem percebidos.
Todavia somente em 31 de dezembro é que se tem condições de apurar o
montante do imposto devido.
Da mesma forma, no lançamento por omissão de rendimentos, a fiscalização
somente terá condições de quantificar o valor da obrigação tributária no
momento em que consumado o fato jurídico tributário, ou seja, em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
Logo, inobstante a apuração dos rendimentos omitidos deva ser mensal, se o
contribuinte for pessoa física, referidos rendimentos devem ser somados aos
demais rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário, tendo em vista a
previsão legal de que seja procedido o ajuste anual.
Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação são aqueles em que a lei
determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o
montante tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa, conforme definição contida no art. 150 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
14
O objeto da homologação é o pagamento antecipado; sem ele, não há
lançamento fiscal nessa modalidade, pois, simplesmente, não há o que
homologar. Assim, somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários satisfeitos, ainda que parcialmente, por via
do pagamento.
Portanto, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição do crédito
tributário, há que se distinguir duas hipóteses para os tributos em que a lei prevê
sejam lançados por homologação: aquela em que o sujeito passivo da obrigação
tributária antecipa o pagamento e aquela em que, não obstante obrigado a isso,
deixa de fazê-lo.
Ocorrendo a primeira hipótese, a contagem do prazo decadencial tem como
termo inicial a data da ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no § 4o
do art. 150 do CTN, anteriormente transcrito.
Por outro lado, não havendo o contribuinte efetuado qualquer pagamento prévio,
não mais caracteriza o lançamento por homologação e o prazo decadencial para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece a regra geral, prevista no
art. 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
No presente caso, em relação ao ano-calendário 2008, verifica-se a existência de
pagamento, mediante retenção do imposto de renda pela fonte pagadora. (DIRPF
de fls. 27 a 33).
Portanto, apurada omissão de receita no ano-calendário 2008, com o fato gerador
aperfeiçoado em 31 de dezembro de 2008, a contagem do prazo decadencial,
para realizar o lançamento de ofício ou sua revisão, na forma do art. 149 do CTN,
começa a correr em 1o de janeiro de 2009 e se extingue em 31 de dezembro de
2013 (§ 4o do artigo 150 do CTN).
Destarte, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado da exigência em
19/11/2013, rejeita-se a preliminar de decadência para o ano-calendário 2008.
DO MÉRITO Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas A ação fiscal
teve por foco o exame dos efeitos tributários decorrentes de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica pelo contribuinte nos anos-calendário
2008, 2009 e 2010, tendo por base o material colhido pelo Departamento de
Polícia Federal em decorrência da denominada "Operação Podium".
Da triagem levada a efeito pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil na
documentação apreendida pela Polícia Federal no Mandado de Busca e
Apreensão (MBA) na empresa EIT - Empresa industrial Técnica S/A, emergiu o
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
15
nome do contribuinte fiscalizado em planilhas mensais e centenas de recibos que
comprovam que era prática comum o pagamento das despesas de caráter pessoal
do Sr. Gilberto Rola Ferreira pela empresa EIT -Empresa Industrial Técnica S.A.
O impugnante alega que todos os supostos pagamentos arrolados pelo Fisco
como omissão de rendimentos, foram, de fato, meras instruções de pagamento
de valores referentes a despesas com previdência privada e com empregados
domésticos, entre outras, já anteriormente constantes das Bases de Cálculo
Declaradas.
Argumenta, o contribuinte, que a fiscalização atacou o impugnante, sem qualquer
fundamento sólido, baseando-se nos documentos particulares apreendidos
mediante violência, em supostas planilhas, por pura presunção de o ato
administrativo ter surgido em conformidade com as devidas normas legais, o que
não condiz com o direito tributário. O regramento pátrio tributário não permite a
tributação por presunção.
No montante dos documentos apreendidos, foram detectadas planilhas mensais
relativas aos anos-calendários de 2008, 2009 e 2010, com a identificação da
empresa "EIT - Empresa Industrial Técnica S/A", denominadas "Conta Corrente"
contendo como "Correntista" "GILBERTO ROLA FERREIRA" e "CX EVA GILBERTO".
As planilhas citadas acima fazem referência a uma movimentação diária e estão
divididas em 07 colunas: "Data", "Tipo de Movimento", "Histórico",
"Vencimento".
"Créditos", "Débitos" e "Saldo", onde estão lançadas, cronologicamente, despesas
de caráter pessoal do contribuinte fiscalizado.
Desse modo, restou comprovado que a empresa EIT - Empresa Industrial Técnica
S/A pagou despesas de caráter pessoal do Sr. Gilberto Rola Ferreira, nos anos
calendário de 2008, 2009 e 2010.
Saliente-se que, nas respostas aos termos enviados, o procurador do contribuinte
fiscalizado apresentou os valores de todos os rendimentos declarados por ele em
suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos anos calendário de 2008,
2009 e 2010. Após confrontar a informação do contribuinte com a documentação
apreendida (planilhas mensais e comprovantes de pagamentos), fica evidente que
as despesas de caráter pessoal pagas pela EIT não estão contempladas no
montante dos rendimentos tributáveis declarados por ele nos respectivos
exercícios.
Os valores constantes da consolidação de todas as despesas de caráter pessoal do
fiscalizado pagas pela EIT foram extraídos das planilhas mensais apreendidas no
Mandado de Busca e Apreensão corroborados com os comprovantes de
pagamentos das respectivas despesas.
Os rendimentos tributáveis recebidos da EIT - Empresa Industrial Técnica S/A,
declarados pelo contribuinte fiscalizado em suas DIRPF, anos-calendários de 2008,
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
16
2009 e 2010, foram recebidos à parte do montante apurado nas mencionadas
planilhas mensais.
No caso, restou comprovado que o contribuinte foi beneficiário de pagamentos
não registrados na contabilidade da empresa EIT, sendo os pagamentos efetuados
de forma continuada, ao longo do período fiscalizado (2008, 2009, 2010), não
tendo o interessado justificado a que título se deram tais repasses de
pagamentos.
Por outro lado, o autuado, em momento algum, apresentou comprovantes de
transferência de valores para arcar com os pagamentos efetuados na sede da EIT,
por meio de funcionárias daquela empresa.
Assim, tais pagamentos se configuram em acréscimo patrimonial não
correspondente aos rendimentos declarados, configurando-se, dessa forma, em
omissão de rendimentos.
O art. 43 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, determina que os
rendimentos auferidos devem ser oferecidos à tributação, independente da
origem e da forma de percepção.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1oA incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)§ 2o. Na
hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo.(Incluído pela LCP no 104, de
10.1.2001)A fiscalização lançou a omissão de rendimentos baseado nos arts. 37,
38, 45, 55 (I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX), 56 e 83 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR 99, que tratam da obrigatoriedade de incluir na declaração do
imposto de renda da pessoa física todos os rendimentos auferidos, independente
da origem, da denominação, da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
Processo 10380.730425/2013-04 Acórdão n.o 10-61.059 DRJ/POA Fls. 15 15
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
17
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Art.45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
(...)O impugnante alega que há total inconsistência no levantamento efetuado
pelo Fisco, com base em informações e documentos imprestáveis (simples
anotações), tidos como pagamentos, dizendo que 82% são meras informações ou
instruções de pagamento que não comprovam, por qualquer critério técnico
utilizado, a realização das despesas alegadas pelo Fisco.
Ocorre, entretanto, que os pagamentos estão catalogados nas planilhas
elaboradas pela empresa EIT, com os respectivos comprovantes de pagamentos.
Com base nos documentos acostados aos autos, e na ausência de documentos
comprobatórios apresentados pelo contribuinte, mesmo que algum comprovante
não tenha sido anexado aos autos, a planilha elaborada pela empresa EIT,
denominada de Conta Corrente, tendo como correntista o fiscalizado é
documento probatório suficiente para respaldar o lançamento.
Ao fisco basta a informação de que a empresa EIT repassou valores ao
contribuinte, quer estes tenham sido utilizados para pagamentos de contas
pessoais, quer tenham sido depositados em suas contas correntes.
Assim, considerando que não foram trazidos aos autos provas suficientes para
descaracterizar a omissão de rendimentos, consubstanciada no repasse de
numerários e pagamento de despesas pessoais do fiscalizado, mantém-se o
lançamento, no qual a fiscalização concluiu que as despesas de caráter pessoal do
Sr. Gilberto Rola Ferreira, pagas pela EIT - Empresa Industrial Técnica S/A,
enquadram-se nos benefícios e vantagens concedidos a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores ou a terceiros, a serem tributados como
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme o disposto nos artigos 37, 38,
43 e 622 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
18
Da multa qualificada Conforme o já relatado neste voto, foi apurado, no
procedimento fiscal, que o contribuinte recebeu benefícios e vantagens
concedidas a administradores, diretores gerentes e seus assessores ou a terceiros,
da empresa EIT - Empresa Industrial Técnica S/A durante os anos de 2008, 2009 e
2010, incompatíveis com os rendimentos declarados em suas respectivas DIRPFs
(Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física).
Foi aplicada a multa qualificada tendo em vista o contribuinte ter subtraído e
omitido do conhecimento da autoridade tributária a existência de recursos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, ocultando o fato gerador da obrigação
e ocasionando a ausência de recolhimento do imposto de renda, causando danos
à Fazenda.
O contribuinte, que é socio-diretor e responsável pela empresa, utilizou-se de um
sistema paralelo e organizado com a intenção de ocultar os rendimentos
recebidos de forma indireta, efetivados por meio do pagamento de despesas
pessoais do fiscalizado, para dolosamente omitir do Fisco Federal o auferimento
de tais receitas e, consequentemente, não pagar o imposto que incidiria sobre tais
rendimentos, ficando evidente o intuito de fraude.
A qualificação da multa de ofício tem amparo legal no artigo 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)Ao qualificar a multa de ofício, de acordo com o § 1o do artigo antes transcrito,
a autoridade fiscal fez constar no Termo de Verificação Fiscal que os fatos
verificados no curso da fiscalização demonstram práticas que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária nos termos de artigo 1o e 2o da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Sonegação, fraude e conluio estão assim definidos e positivados na Lei no
4.502/1964, em seus arts. 71, 72 e 73:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
19
Processo 10380.730425/2013-04 Acórdão n.o 10-61.059 DRJ/POA Fls. 17 17 II -
das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. (destacou-
se)Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Dessa forma, deve ser mantida a aplicação da Multa de Ofício de 150% sobre o
valor do imposto apurado, tendo em vista o evidente intuito de fraudar o Fisco,
materializado pela conduta reiterada de receber rendimentos de forma indireta,
bem como dar instruções para funcionários da EIT realizarem pagamentos de
despesas pessoais com recursos/rendimentos não informados na declaração de
ajuste anual, sendo a referida prática reiterada e continuada ao longo do período
fiscalizado, com o objetivo de sonegar imposto de renda.

Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730425/2013-04
20
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as prefaciais
arguida, indeferir o pedido de perícia, afastar a decadência e, no mérito, dar parcial provimento
para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 4522
DF CARF MF
Original